Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Cédula de crédito rural. Escolha arbitrária do foro. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar ação de produção antecipada de prova referente a Ação Civil Pública no 94.008514-1.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro do Distrito Federal para ajuizamento da ação é arbitrária.
III. Razões de decidir
3. Em que pese se tratar de competência territorial – de natureza relativa, portanto – a livre escolha da parte autora deve ser vista com temperamento. Dessa forma, se a demanda envolver obrigações firmadas pelas agências ou sucursais, a ação deve ser ajuizada no foro destas, prevalecendo a alínea “b”, do art. 53, do CPC, em detrimento da alínea “a”.
4. Conforme decidido pela 3a Turma do colendo STJ, no REsp no 2.106.701/DF, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pode declinar da sua competência para decidir sobre execuções individuais da sentença coletiva proveniente da Ação Civil Pública no 94.008514-1.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, alínea b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/2/202; TJDFT, AGI 0737422-59.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, AGI 0752370-40.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03/04/2024